Tribunal: TJMT
Processo: 1030004-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030004-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES - CPF: 001.354.091-28 (AGRAVADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

- PLANO DE
SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA
-

JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ

-
DÚVIDAS RAZOÁVEIS
DA OPERADORA
QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
-
PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300
,
CAPUT
,
DO CPC/15
-

DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não obstante tenha a colenda Corte d
o STJ editado o Tema 1.069
em julgamento do
s

R
ecursos Especiais
no 1870834/SP e no 1872321/SP,
donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos
cirúrgicos
pós-bariátrica,
nos julgados ficou
ainda
consignado que
“...
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos
respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Assim, prudente o aguardo da instrução processual
, sobretudo, diante do pedido da requer
ida
para a produção antecipada de prova com a realização de perícia
médica.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gra
vo de
i
nstrumento interposto
p
or
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a decisão
proferida
n
os autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
no

1038607-73.2023.811.0003
,

a
juizada
em seu desfavor por

RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONÇALVES
,

que
deferiu
a tutela de urgência
para determinar-lhe

o custeio/
cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico, devendo, ainda,
fornecer

todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado por médico credenciado, no prazo de 05

(cinco) dias, sob pena de multa diária
fixada
em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Determinou ainda que c
aso a parte autora opte em realizar os

procedimentos com médico não conveniado, que
ela
seja reembolsada nos limites contratuais

- ID no
195359181
.

S
ustenta a agravante
, em síntese,
o desacerto da decisão, porquanto
, em que pese o julgamento pelo STJ do
Tema
1.069,
que
defini
u
a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, a
colenda
Corte Superior firmou entendimento que “
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial
.”

Defende a imprescindibilidade de
se
identificar o caráter das cirurgias plásticas ora pleiteada
s
, se estética
,
ou reparadora/funcional,
ressalta
ndo
a

necessidade de realização de perícia técnica prévia, ou seja, antes da realização das cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da agravante será obstado.

Descreve e analisa os procedimentos
requisitados
pela agravada, assegurando serem
nitidamente
de cunho estético, portanto, excluídos de cobertura pela ANS, de modo que não pode o Judiciário simplesmente ignorar tais premissas e deferir o tratamento à usuária
.

A
lega
que
,

se não há
qualquer limitação
da consumidora
, perda de capacidade, problemas na coluna
ou de
movimentação, nem escoriações, é inconcebível que sejam consideradas como cirurgias reparadoras, por mais que a flacidez e
o
excesso de pele incomodem a agravada.

Assevera que
não resta caracteriza
da
situação de urgência/emergência
no caso dos autos
, posto que
a cirurgia de gastroplastia se deu em 2019,
o laudo médico está datado de 15/05/2023,
bem como não
inexiste
qualquer informação acerca do pretenso quadro de urgência que sustenta a manutenção da liminar
deferida à agravada
.

Requer, caso mantida a decisão agravada, seja determinada a prestação de caução
idônea condizente com o valor do tratamento requestado
.

Por fim, assegura
o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, assim, requer o deferimento da liminar recursal para cassar a decisão combatida, e, no mérito, o provimento do recurso
para desobrigá-la do custeio dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela agravada.

A liminar recursal
foi
deferida
(
ID
no
1
9
59
92195
)
.

Certificado o decurso de prazo, sem apresentação de c
ontraminuta

-
ID no
202
8
44183
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos

que
a autora

RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONÇALVES

a
juizou a

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
no

1038607-73.2023.811.0003

em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando que é conveniada da requerida, PLANO UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, desde 16/10/2020, o qual possui abrangência estadual, registrado sob o no 056.01299440001-0,
objetivando, em síntese, a autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica indicados pelos especialistas que a acompanham.

Relata
na inicial
que, portadora de obesidade
mórbida

submeteu-se à cirurgia
bariátrica
em
maio/
201
9
, contudo, em razão da perda
maciça
de mais de
34
quilos,
o especialista
que a acompanha,
indic
ou
a continuidade do tratamento
, inicialmente,

com
a realização de abdominoplastia,
sendo solicitada em 23/08/2022 e
deferid
o o procedimento
pelo plano de saúde
.

Segue sua narrativa afirmando que
em
30/06/2023, ainda como continuidade do tratamento
da obesidade
, o especialista indicou-lhe os procedimentos de
MAMOPLASTIA COM PRÓTESES, DERMOLIPECTOMIA DE MEMBROS INFERIORES, DERMOLIPECTOMIA DE BRAÇOS E LIPOESCULTURA, contudo, os procedimentos foram nega
dos pela requerida.

Sustenta
por fim que

passou a apresentar complexos em virtude da deformação corporal oriunda da perda de peso
e
de
grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo,
com
reflexo
s negativos
em toda a sua vida
cotidiana
,
assim, diante da negativa do plano de saúde,
propôs
a presente
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar fora deferido pel
o
magistrad
o
singular
(ID no
195
359181
)
, ensejando o presente recurso de agravo de instrumento
,
interposto pelo plano de saúde.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser
analisada a
presença
, concomitante,
da probabilidade do direito invocado e
o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra
d
o art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos,
constata-se
que o
s procedimentos
cirúrgicos
foram
recomend
ado
s à autora
pelo
s especialistas que a acompanham e pelo
cirurgião plástico

Dr.
Victor Albuquerque
- CRM/
MT

8
6
23
(ID no

195359181 pag. 38 a 42
)
,
para correção de deformidades decorrentes d
e
grande perda de peso após a cirurgia bariátrica
.

Assim, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada em
maio
/201
9
.

J
á os laudos médicos
colacionados aos autos
datam de
23/08/2022 (
ID no
195359181 p.43)
e 15/05/2023 (
ID no
195359181 p.38)
,
sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo
, portanto,
prudente
,
o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudos médicos
,
dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei no 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Não se desconhece que,
acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.

no
1870834/SP e
do
REsp.

no
1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos,
editou
o
Tema 1.069
,
com
as seguintes teses:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

A
ssim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica
conforme julgados recentes do STJ
,
n
as razões do presente recurso a agravante
levanta
dúvidas
razoáveis
quanto ao caráter reparador dos
vários
procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo
prudente

o aguardo da instrução processual

na origem
para se descartar o caráter
meramente
est
ético dos procedimentos
.

Aliás,
dos autos se constata que o plano de saúde já
colacionou
Pedido de Produção Antecipada de Prova
para descart
ar/
confirmar
a natureza dos procedimentos ora requisitados pela autora
(ID no 135919187
da ação principal
)
.

D
everas,
em que pese
a
imprescindibilidade
d
os procedimentos
pós-bariátrica

para
a
melhoria de qualidade de vida
da autora
,
não se reconhece
, neste momento,

emer
gência
, a teor do art. 35-C da Lei
no
9.656/98
.

De igual modo, existindo
dúvidas razoáveis quanto
a
o direito
da autora, não há como
justificar a determinação
imediata
,
em liminar,

de custeio pel
a
operadora de plano de saúde

das cirurgias
pretendidas.

C
orrobora
m
esse entendimento os julgados
desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO
ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). 2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi
reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987.

3.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)

D
a Quarta
Câmara
deste Tribunal
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – RISCO DE VIDA NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERIGUAÇÃO QUANTO AO REAL ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II
- Não
se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão, não envolve qualquer risco de vida da paciente e, portanto, não justificaria a imediata autorização para o procedimento cirúrgico requestado.

(N.U 1006873-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

Das demais Cortes
do País
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.19.131454
-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado
) ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 28-08-2019)

Desta feita,
não demonstrados pela autora
a
presença dos requisitos do
art. 300,
caput
, do CPC/15
, de
ve
ser reformada a decisão singular que determinou o custeio pela
operadora UNIMED
CUIABÁ
dos procedimentos cirúrgicos
pós-bariátrica
vindicados pela agravada
.

De todo
o exposto
,
com estas considerações,

dou
provimento
ao recurso
da agravante
para
revogar a tutela concedida pelo magistrado singular
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024